Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-78.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO DE DIAGNÓSTICO. GRAVIDEZ. GÊMEOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de erro de diagnóstico acerca de gravidez de gêmeos. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Erro em diagnóstico de gravidez. Defeito na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Alega a autora que, após realizar exame médico ecográfico, o segundo réu informou hipótese diagnóstica como gravidez tópica, única, porém, cerca de dois meses depois, ao se sentir mal, a autora realizou outro exame ecográfico, o qual constatou que se tratava de gravidez de gêmeos, o que foi confirmado com outros exames realizados. Não obstante o valor das argumentações da autora, não me convenci da existência do erro. Apesar da evolução da ciência, a hipótese diagnóstica reside no campo da probabilidade, fundada em evidências incompletas, de modo que não há certeza da sua conclusão e por isso mesmo sempre se mostra adequado um segundo exame. O exame não remeteu a certeza acerca de a gravidez ser única ou de gêmeos (ID 12079560 - Pág. 3). Ademais, o referido exame foi solicitado pela médica que acompanha a gravidez da autora, constatando ao segundo exame, dois meses depois, que se tratava de gravidez gemelar (ID 12079560 - Pág. 4).
3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a ocorrência de ato ilícito ou defeito no serviço prestado, que não se demonstrou no caso em exame. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W